Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 103 DA LEI No 9.610/98. DETERMINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COLABORAÇÃO DE PROVEDORES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por violação de direitos autorais, mas fixou a indenização por danos materiais em valor inferior ao pretendido. Requer, ainda, colaboração de provedores para cessação de práticas ilícitas.
II. Questão em discussão:
(i) Critério para cálculo do valor da indenização por danos materiais, considerando a expressão “preço dos que tiver vendido” do artigo 103 da Lei no 9.610/98.
(ii) Viabilidade de medidas para colaboração de provedores com vistas a cessar práticas de contrafação.
III. Razões de decidir: O montante da indenização deve observar o caráter reparatório e punitivo previsto na legislação de direitos autorais. Com base na jurisprudência consolidada, o valor deve ser apurado considerando o preço de mercado do material comercializado pelo autor em canais oficiais, multiplicado pelo número de unidades comercializadas ilicitamente. Quanto à colaboração dos provedores, entende-se que as medidas propostas não são adequadas para alcançar os objetivos pretendidos, ainda que a cessação da prática ilícita seja essencial.
IV. Dispositivo: Dá-se provimento parcial ao apelo para reformar a sentença quanto ao valor da indenização, fixando-o com base no preço praticado oficialmente pelo autor, multiplicado pelo número de transações ilícitas realizadas. Indeferido o pedido de colaboração dos provedores.